Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela novel legislação, a correção do erro material.
2. Ausentes os vícios suscitados, a via dos embargos de declaração não se mostra adequada para recepcionar o inconformismo contra o desfecho empregado pelo Colegiado, que se pronunciou categoricamente sobre os pontos relevantes do apelo.
3. Embargos de declaração rejeitados.